Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRÁTICA DESPORTIVA COM UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS. RODEIO. ART. 225, §7o, DA CF/88. MANIFESTAÇÃO CULTURAL. LEI No 13.364/2016. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR CONFIRMADA.
1. Inexistindo manifestação do Juízo de origem a respeito de alegada ilegitimidade, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Outrossim, a análise das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, à luz dos fatos narrados pelo autor, cujo exame é restrito à possibilidade, em tese, da existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes.
2.Consoante o art. 225, §7o, da Constituição Federal “não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1o do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos”.
3. O rodeio foi expressamente reconhecido pela Lei no 13.364/2016 como manifestação cultural nacional, sendo elevado à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. Ao dispor sobre a matéria, o art. 3o-B, §1o, da Lei 13.364/2016 estabeleceu a necessidade de aprovação de regulamentos específicos para o rodeio, com regras capazes de assegurar a proteção e o bem-estar animal, bem como sanções para casos de descumprimento.
4. Cumpridas as exigências legais e de posse das autorizações necessárias à realização de evento desportivo envolvendo animais, é injustificada a suspensão de rodeio às vésperas da competição, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem que os animais serão expostos à crueldade, à exaustão ou a ataques
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.